Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-08.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000107-08.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 11/01/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AS QUAIS FORAM SUPERADAS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS – VÍCIOS INEXISTENTES – ALEGAÇÕES SEM AMPARO NA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PEDIDO DE REVISÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel Batista Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. RELATÓRIO Cuida-se de apelação interposta por Daniel Batista Silva em face da sentença de improcedência de seu pedido de nulidade do ato punitivo disciplinar de sua demissão, sanção aplicada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM. Consta dos autos que o então Cabo PM Daniel Batista Silva foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM, nos termos seguintes: 1.1 ressai da documentação anexa, na esfera administrativo-disciplinar, por parte do n 147.255-4, Cb PM Daniel Batista Silva, do 32° BPM, a prática de condutas antiéticas descritas no art. 13, incisos IlI, do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares, pois: 1.1.1 de acordo com a documentação oriunda do Ministério Público de Uberlândia/MG, o graduado participou, em concurso com outros autores, do crime de roubo narrado no REDS nº 2018-039891531-001 1.1.2 consta dos autos que o militar, com a finalidade de utilizar as peças para efetuar o conserto do veículo de sua propriedade que havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 se envolvido em acidente no dia 30 de abril de 2018 na Rodovia BR 365, km 585, nas proximidades da cidade de Indianópolis/MG e sofrido danos generalizados, encomendou o roubo ou furto de um veículo GM/Onix, com as mesmas características do seu automóvel; 1.1.3 para que fosse arquitetado e executado o crime, no dia 23 de agosto de 2018, o Cb PM Daniel Batista criou um grupo no aplicativo de mensagens Telegram tendo como membros o ex-Sd PM Marlon e o Sr. Frederico aos quais, após a subtração do veículo, seria efetuado, pelo Cb PM Daniel, o pagamento do valor de R$ 3.000,00; 1.1.4 feitos os atos preparatórios, no dia 06 de setembro de 2018, por volta 17h14min, na Av. Cabanadas, nº 192, Uberlândia/MG, dois indivíduos, agindo sob comando e por encomenda do acusado, do ex-Sd PM Marlon e do Sr. Frederico agindo todos previamente conluiados e com unidade de propósitos, subtraíram, em proveito próprio de todos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o Chevrolet Onix 1.4 MT LTZ, placa PZD8332, de propriedade do Sr. Henrique Pereira Santana, cujas peças foram utilizadas no reparo do veículo de propriedade do militar, 1.2 as condutas perpetradas pela militar, em tese, afetam a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual, 1.3 em razão do descrito acima, encontra-se incurso no inciso ll, do art. 64 do CEDM, devendo ser submetidos a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM Em sua petição inicial, alega a ocorrência de nulidades em relação aos atos administrativos na apuração do PAD, decorrentes dos vícios seguites: 1) a impossibilidade de compartilhamento de provas sem a autorização judicial, o que violaria o enunciado da Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça; 2) o desrespeito à ordem de afastamento dele do serviço ativo para tratamento de saúde, determinada por autoridade judiciaria competente nos autos de n. 5011291-68.2021.8.13.0702 do TJMG; 3) a inobservância da suspensão dos prazos para apuração dos PADs em todo o Estado por determinação do Chefe do Estado-Maior durante a pandemia de covid-19; 4) a realização do interrogatório no início da instrução do PAD; 5) a ocorrência de falso testemunho por um policial que prestou depoimento no curso do PAD; 6) a irregularidade de prova apresentada pela GAECO de Uberlândia/MG; 7) a suspeição de um dos integrantes da CPAD; 8) as contradições ocorridas nas declarações da delação premiada e o desconhecimento do crime pelo delator nos autos do processo criminal. Arguiu, ainda, várias nulidades procedimentais, a saber: 1) supressão de documento com intuito de dificultar a defesa, a exemplo da ausência de juntada da página 02/02 do relatório de acesso ao REDS do roubo do veículo Ônix supostamente usado para conserto do veículo do acusado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2) ausência de juntada das certidões de intimação das testemunhas, documento que considera extremamente importante para conferência do respeito aos prazos de sobrestamento dos autos; 3) ausência de realização da perícia nos documentos produzidos unilateralmente pela acusação; 4) ausência de realização da perícia no veículo da genitora do acusado como meio de provar a inexistência de qualquer peça do ônix roubado objeto da portaria; 5) inexistência de juntada dos extratos do relatório do Telegram em relação às supostas conversas praticadas pelo acusado com os demais membros do grupo; 6) indeferimento da oitiva o atual chefe do Gaeco, para esclarecimento do funcionamento de toda a estrutura e organização do órgão; 7) falta de intimação do acusado para indicação de novas testemunhas em substituição das indeferidas pela CPAD, sendo ouvidas apenas três testemunhas de defesa nestes autos; 8) cometimento de crime militar de falso testemunho do Capitão Marcelo nos autos e a inércia da CPAD em tomar as devidas providências e caracterização da parcialidade na condução dos trabalhos; 9) falta de apresentação do termo de nomeação de perito ad hoc do Capitão Marcelo pelo TJMG; 10) falta da declaração do compromisso com a verdade por parte da testemunha de acusação Marlon Batista Nunes; 11) não submissão dele, autor, ora apelante, a uma perícia junto à Junta Central de Saúde (JCS). Requereu a procedência dos pedidos para efeito de ser declarado nulo o ato de enquadramento disciplinar imposto a ele quando da apuração do PAD de Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM. Eventualmente, caso não acatado o pedido principal, requereu que seja declarada a nulidade do referido PAD, a partir da fase de instrução, com a determinação de que o PAD retorne para a regular apuração da transgressão disciplinar. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Após tramitação regular da ação ordinária, o meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC (Evento 59 – SENT1 – AJME). O autor apelou (Evento 64 – MANI1 – AJME), reiterando as alegações. Requereu que seja o recurso conhecido e provido, para que seja reformada a decisão recorrida e, assim, julgados procedentes todos os termos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 71 – AJME. Asseverou que a utilização da prova emprestada foi devidamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 homologada por juízo competente, na forma das disposições do art. 543 do MAPPA, conforme se vê no Evento 1- DOC4, fls. 22/27. No tocante às alegações relacionadas ao quadro de saúde do apelante, não há qualquer norma legal que vede a aplicação de sanção demissional ao militar que se encontra afastado de suas atividades laborais, uma vez que, como bem explicitado pelo douto sentenciante, o art. 44 do CEDM faz referência às sanções que tenham como escopo a retomada do militar para suas atividades laborais. Ainda nesse aspecto, afirmou que, de acordo com os elementos constantes nos autos, não houve qualquer incidente de suspeição de insanidade e outros fatos que interferem no rito do processo e seu resultado, como fixado pelo item 4.3, contido na fl. 397, Evento 1- DOC12, além de não ser necessário, em casos de demissão, que o militar estivesse em serviço. Destacou que não houve qualquer ato praticado pela Administração Pública Militar quando instaurado o estado de calamidade pública no Estado de Minas Gerais, mediante os decretos e memorandos que suspenderam os prazos prescricionais, os quais foram intrinsecamente observados e respeitados. Afirmou que o apelante alegou a violação de modo muito genérico, sem especificar quais atos haveriam sido praticados quando da suspensão do prazo prescricional, nem como tais atos poderiam ter acarretado na preterição de suas garantias constitucionais, restando comprovado, pela simples análise dos autos, que não houve marcha processual durante esse tempo. Sobre a suposta violação à ampla defesa em virtude da inversão de depoimentos das testemunhas, aduziu que o apelante prestou seu depoimento por duas vezes, sem prejuízo para sua defesa (Evento 1, DOC4, fls. 75/79 e DOC5, fls. 70/75). Salientou que os atos tomados pela Administração Pública Militar gozam da presunção de veracidade e legitimidade, sendo dever de quem alega comprovar os fatos trazidos, pelo ônus da prova, tal como comanda o art. 373 do CPC. Disse ser certo que, tanto na exordial como em sede recursal, o autor não foi capaz de apontar, de maneira precisa e congruente, qualquer vício apto a descredibilizar o ato administrativo praticado. Alegou que a pretensão do recorrente é que o Poder Judiciário avalie o mérito da decisão administrativa, bem como reavalie as provas colhidas nos autos do PAD, almejando a rediscussão meritória do processo administrativo, o que, pelo princípio da Tripartição dos Poderes, estampado no art. 2º da CRFB/88, é inviável, devendo a análise do Poder Judiciário, nos atos administrativos, se limitar à legalidade do mesmo, evidenciado inexistir qualquer justa causa para se anular o ato exarado pelo PAD. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a respeitável sentença de improcedência do pleito. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise do apelo do autor, entendo que este não merece o seu provimento, pelas razões que passo a expor. Inicialmente, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que aquele douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, para a manutenção da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.197/2020 – 9ª RPM. Todas as questões levantadas nesta ação já foram apresentadas no curso do procedimento administrativo, em decisão expressa dos excelentíssimos Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e Governador do Estado de Minas Gerais, conforme passo a demonstrar. Da impossibilidade de compartilhamento de provas sem a autorização judicial, o que violaria o enunciado da Súmula n. 591 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o envio dos elementos da prática de transgressão disciplinar pelo então militar, ora recorrente, realizado pelo Ministério Público ao Comandante da 9ª RPM (Ofício n. 38.2/2020/GAECO/UDI, acostado ao evento 1 – DOC4, páginas 4/27), entendo que o envio corresponde com a previsão do art. 326, §2°, da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA), conforme destacou o ilustre Comandante-Geral da PMMG em solução do PAD de Portaria n. 107.197/9 RPM, de 25 de maio de 2020 (Evento 44 – DOC 3), destaco: 1.5 A acusação que pesa em desfavor do acusado restou inicialmente verificada nas apurações do Processo Criminal de número 0702.19.058.327-9, que tramita na Comarca de Uberlândia/MG, conforme cópia do processo e vídeo da colaboração premiada do ex-Sd PM Marlon Batista Nunes, constantes no DVD anexado à folha 06, acrescidos da documentação e do Termo de Homologação da colaboração premiada feita pelo ex-Sd PM Marlon Batista Nunes, às folhas 07/27; 1.6 dispõe o § 2° do art. 326 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) Art. 326 [...] § 2°. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. (grifo nosso) No citado acordo de colaboração, havia a previsão do compartilhamento das informações para viabilizar as apurações nos demais âmbitos – cível, administrativo e criminal. Vejamos: V – VALIDADE DA PROVA Cláusula 7ª. A prova obtida mediante a presente avença de colaboração premiada, após devidamente homologada, será utilizada validamente para instrução de inquéritos policiais, procedimentos administrativos criminais, ações penais, ações cíveis e de improbidade administrativa e inquéritos civis, podendo ser emprestada a outros órgãos, mesmo que rescindido esse acordo, salvo se essa rescisão se der por descumprimento desta avença por exclusiva responsabilidade do MINISTÉRIO PÚBLICO.” A homologação do acordo de colaboração ocorreu em junho de 2019, e as cópias mencionadas somente foram enviadas à PMMG em março de 2020, quando o compartilhamento já estava autorizado, conforme determinou o respeitável Juízo criminal em sua decisão de Evento 1- DOC4, páginas 22/27. Não houve a violação do precedente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto, após juntada da documentação, nos autos do PAD, permitiu-se ao militar o devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Do desrespeito a ordem de afastamento recorrente do serviço ativo para tratamento de saúde, determinada por autoridade judiciária competente nos Autos de n. 5011291-68.2021.8.13.0702 do TJMG e sobre a não submissão do militar a uma perícia junto à JCS no curso do Processo Administrativo-Disciplinar. Quanto à suposta irregularidade da notificação da decisão do improvimento recursal e da efetivação da sanção demissionária, diante do fato de o militar estar sob licença para tratamento de saúde, tem-se que o militar e o seu procurador foram notificados sobre o improvimento do recurso interposto, satisfazendo, assim, a necessidade de regular intimação do ato administrativo. O entendimento assente é de que “o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação da pena de demissão”. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013. Nesse sentido, a respeitável sentença de primeira instância, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Também não lhe assiste razão quanto ao argumento de que não poderia sofrer a sanção de demissão, por estar afastado das atividades laborais, por força de decisão judicial, para tratamento de restabelecimento da própria saúde. É importante ressaltar que o artigo 44, do CEDM, que prevê que “O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade” refere-se a sanções disciplinares cujo cumprimento demande a situação do militar para o retorno às atividades efetivamente operacionais ou administrativas. A sanção de demissão não altera o status quo do militar sancionado, sendo que o seu cumprimento não depende de retorno ao serviço ativo. A jurisprudência do TJMMG corrobora tal entendimento, conforme se vê de trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Cel PM Rúbio Paulino Coelho: “É inconcebível imaginar que, para ser demitido, estando em licença-saúde ou internado em clínica psiquiátrica, um militar tem que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição já concluiu o processo administrativo-disciplinar e não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso não há que se falar em disponibilidade do transgressor, pronto, na unidade, para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor” Processo n. 0001598-74.2014.9.13.0002. Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho. Julgamento: 20/10/2015. Publicação: 28/10/2015 Igualmente, cito trecho do voto proferido pelo também ilustre Desembargador Fernando Armando Ribeiro em outro julgamento: “[...] assim, a análise minuciosa dos autos, nos termos acima relatados, comprova a falta de sustentação da alegação de nulidade em decorrência de a notificação ter-se dado no momento em que o militar encontrava-se em tratamento psiquiátrico, bem como rechaça os fundamentos da r. sentença monocrática que entendeu que houve violação aos artigos 25, § 2º, 44 e 73, todos do CEDM. Primeiro, porque o ex-militar foi submetido à perícia psicopatológica, sendo emitido o laudo n. 23, o qual concluiu que o mesmo era imputável, conforme noticia o documento colacionado às fls. 1.352/1.354. Segundo, porque, mesmo se considerássemos a condição de saúde alegada pelo apelado e o fato de encontrar-se licenciado à época da notificação da decisão do Comandante-Geral e da efetivação de sua demissão, tais fatos não constituiriam óbice algum, em face do entendimento já consolidado na jurisprudência acerca da questão.” Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002. Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro. Julgamento: 06/03/2012. Com base no entendimento acima, mesmo estando afastado das atividades laborais, em decorrência de decisão judicial proferida no processo nº 5011291-68.2021.8.13.0702, não há óbice legal para a efetivação da sua exclusão. A cada esfera compete avaliar aspectos diferenciados sobre a condição de saúde do militar. Na esfera cível, avalia-se a capacidade de praticar atos na vida civil, exercício pleno de direitos e deveres. No âmbito administrativo, afora o disciplinar, restringe-se à capacidade laboral, relativa à higidez física e/ou mental incompatíveis com as funções do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No criminal e no administrativo-disciplinar, verifica-se a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento na possível prática de delitos ou transgressão disciplinar. Poder-se-ão coincidir a incapacidade civil, a invalidez e a inimputabilidade de um determinado militar, mas a certeza de uma dessas condições não conduz a certeza de outra. Desta forma, registrou-se nos autos do PAD a desnecessidade de se submeter o recorrente à Junta Central de Saúde, porquanto não demonstrava nenhum indicativo de que pudesse gerar dúvidas quanto à sanidade mental do ora recorrente (art. 73 do CEDM). Nesse ponto, pelas razões acima expostas, entendo que não há que se falar em modificação da decisão “a quo”. Da inobservância dos atos praticados durante a suspensão dos prazos para apuração dos PADs em todo o Estado de Minas Gerais, por determinação do Chefe do Estado-Maior, durante a pandemia de covid-19. Diversamente do alegado pelo recorrente, o procedimento permaneceu suspenso no período de pandemia da Covid 19, na forma estabelecida no Memorando Circular n. 10.193.2/2020 – EMPM e no Memorando Circular n. 10.064.2/2021, conforme consta no relatório detalhado da CPAD, acostado no Evento 1 – DOC 12, página 56. O período de suspensão dos prazos foi devidamente apontado pelo ilustre Comandante-Geral em sua decisão de Evento 44 – DOC3 e DOC4, na página 19, para o fim de contagem de prazo prescricional. O meritíssimo Juiz de Direito lançou fundamentos claros e precisos sobre isso na respeitável sentença, os quais não merecem reforma. Da ocorrência do interrogatório no início da instrução do PAD, antes das testemunhas. Nesse ponto, cumpre-me ressaltar que a comissão processante seguiu o rito estabelecido no MAPPA e observou os exatos termos das disposições do art. 126, “caput” e §4°, desse manual: Art. 126. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida em um processo será, em regra, o sindicado/acusado ou, quando devidamente justificado, em qualquer outra fase da apuração, antes da abertura de vista para defesa final. [...] §4º. Caso o sindicado/acusado/defensor requeira a realização do interrogatório ao final da apuração deverá o sindicante/encarregado/comissão atender o pedido, realizando a diligência antes da abertura de vista final, caso exista. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O interrogatório do acusado se deu no início do PAD, conforme se vê no Evento 1, DOC4, páginas 75/79. Naquele momento, o militar, ora recorrente, não solicitou sua oitiva ao final da apuração, como lhe permitia a previsão regulamentar. Independentemente disso, saliente-se que o recorrente foi novamente interrogado ao final do procedimento, conforme se vê no Evento 1 – DOC5, páginas 70/75, não havendo que se falar em qualquer nulidade. Nesse aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu ser necessária a demonstração de prejuízo para se invocar o reconhecimento de quaisquer nulidades de um possível vício no curso do procedimento administrativo, sob pena de se permitir “o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça”. Vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERROGATÓRIO DO CONDENADO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (Precedentes). 2. No procedimento administrativo disciplinar que apura a prática de falta grave, não há obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado ocorra no último ato da instrução, bastando que seja sempre respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da presença de um defensor. (AgRg no HC 369.712/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 1º/6/2018) 3. Ademais, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 483.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Da ocorrência de falso testemunho por uma policial que prestou depoimento no curso do PAD. O recorrente alega que o Cap PM Marcelo Alves Santos Silva teria prestado falso testemunho ao afirmar ter sido o perito do procedimento de investigação criminal. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o que se tem nos autos do PAD é que todo material extraído do Iphone foi examinado pela equipe de perícia digital da GAECO, que, à época, era coordenada pelo 1° Ten PM Marcelo, conforme testemunhou o 1º Ten PM João Cabral Ferreira (evento 1, DOC5, páginas 22 a 27). O recorrente apresentou um igual pedido realizado pelo apelante no âmbito administrativo, tendo a CPAD assim decidiu: O requerimento desta perícia é meramente protelatório, pois, os relatórios produzidos pelo LABORATÓRIO FORENSE DO GAECO foram baseados em extrações dos aparelhos celulares, devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, conforme consta no despacho da Exma Juíza de Direito Plantonista de Uberlândia, Dra. Maria Elisa Taglialegna, de fl. (172v). Toda a extração pertinente ao acusado está devidamente gravada no DVD que segue anexo na fl. (119) e analisados os dados nos relatórios das equipes de investigação do GAECO/Uberlândia, conforme documento denominado “processo”, nas páginas 85 a 148, do DVD anexo à Portaria, de fl. (06). A CPAD entende que os relatórios do GAECO são completos e produzidos por profissionais qualificados. Ademais, por serem profissionais de grande conhecimento técnico, foram nomeados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e devidamente reconhecida a nomeação pelo Poder Judiciário. – Evento 1, DOC8, páginas 9/15. – grifei. O ilustre Comandante-Geral ratificou o posicionamento adotado pela CPAD, no item 1.10 de sua decisão, nos termos seguintes: 1.10 ainda na defesa prévia, o defensor requereu perícia técnica no veículo do acusado para comprovar a improcedência da acusação, bem como perícia técnica nas degravações telefônicas, o que foi analisado e indeferido pela CPAD, às folhas 264/270, em cumprimento ao item 1.2.2 do Despacho Administrativo elaborado pelo Comandante da 9ª RPM, folha 256, bem como no relatório às folhas 380/383. Os fatos e fundamentos proferidos pela Comissão (às folhas 264/270 e 380/383) para indeferir a necessidade de realização das mencionadas perícias foram aquiescidos por este Comandante-Geral no presente ato sobretudo no que diz respeito ao fato de que, caso fosse do interesse da defesa, esta poderia ter realizado por sua conta as perícias que julgasse necessárias, pois todos os dados extraídos da investigação feita pela equipe do GAECO Ihe foram disponibilizados no PAD (gravação do DVD à folha 119), o que não foi feito pela defesa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Não há que se falar em nulidade do PAD por ausência de declaração prestada pelo Cap PM Marcelo Alves Santos Silva. Da suspeição de um dos integrantes da CPAD. O recorrente afirma que o Capitão Johnny James Macedo dos Santos era o comandante da 200ª CIA PM há época de instauração do PAD; contudo, após a reunião de instauração, o Capitão foi movimentado para integrar ao grupo GAECO, sendo promovido ao cargo de chefe. Arguiu, em razão disso, que ele teria interesse total nos fatos e no desdobramento do processo, pois assim resguardaria o nome, a seriedade, a honra e a integridade do grupo, independentemente de justa ou injusta a condenação. Não vislumbro quaisquer elementos que possam comprometer o juízo de valoração das provas desse integrante da CPAD, porquanto a finalidade do PAD era verificar a infringência do art. 64, II, do CEDM, qual seja, a finalidade precípua de examinar e dar parecer sobre incapacidade do acusado de permanecer nas fileiras da Instituição e não sobre eventual crime praticado, o qual compete ao Poder Judiciário no âmbito da ação penal. O recorrente argui a existência de suspeição, mas sequer demonstra a nomeação do referido militar para integrar o GAECO em Uberlândia ou a atuação do oficial na investigação que foi submetido. A suposta suspeição não integra a previsão legal, sendo que, em caso análogo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu. Veja-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO DOMICIANO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO VIABILIZADO. NEGATIVA DE DOLO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. No âmbito do processo administrativo disciplinar, não há falar em impedimento de servidor membro da comissão processante ou da autoridade instauradora do procedimento, por terem atuado na operação policial que investigou os fatos na esfera penal, dada a ausência de correspondente vedação legal. 2. A jurisprudência do STJ "perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise" (MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/2/2019). 3. Outrossim, revela-se patente a ausência da alegada nulidade das atas iniciais de procedimentos disciplinares, em virtude da referência à utilização de instrumentos tecnológicos e da assinatura, pelos membros da comissão, após o horário de expediente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 4. "Segundo consolidado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por falhas formais sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa" (MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 15/5/2023). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícito o compartilhamento da prova produzida em ação criminal, devidamente autorizada pelo juízo competente, porquanto "o Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório" (MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/2/2019). 6. É inacolhível, em sede de mandado de segurança, a tese de negativa de dolo ou da prática da própria conduta infratora dos deveres funcionais, como reconhece, pacificamente, a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes: MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023; AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023. 7. Ordem denegada. (MS n. 25.889/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Considero sem razão o apelante. Das supostas contradições constantes do conteúdo da delação premiada que foi juntada ao PAD; da falta da declaração do compromisso com a verdade praticado pela testemunha de acusação Marlon Batista Nunes; da irregularidade de prova apresentada pelo GAECO de Uberlândia/MG; da ocorrência de supressão de documento com intuito de dificultar a defesa, a exemplo da ausência de juntada da página 02/02 do relatório de acesso ao REDS do roubo do veículo Ônix supostamente usado para conserto do veículo do acusado; e da falta de realização da perícia no veículo da genitora do acusado como meio de provar a inexistência de qualquer peça do ônix roubado objeto da portaria. Nesse ponto, a valoração das provas em face da situação fática é uma atribuição da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Saliento que todos os pontos foram analisados conforme consta na decisão administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Da ausência de juntada das certidões de intimações das testemunhas – documento extremamente importante para conferência do respeito aos prazos de sobrestamento dos autos. Nesse ponto, o excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais assim se manifestou: Não procede a arguição feita no item "b)", pois foram anexadas aos autos documentos certificando a notificação de todas as testemunhas ouvidas no processo, conforme adiante especificado: - Despacho de folha 91, referente à notificação das testemunhas do processo ouvidas às folhas 92/94, 95/97 e 98/101, no dia 06/01/2021; - Certidão de folha 104, alusiva à notificação da testemunha do processo inquirida às folhas 111/116, no dia 08/01/2021, a qual foi citada na ata de folha 102; - Despacho de folha 105 e Certidão de folha 120, relativos à notificação das testemunhas do processo ouvidas por videoconferência no dia 08/01/2021 conforme mídia anexada à folha 119; - Despacho de folha 125, relacionado à notificação das três testemunhas de defesa inquiridas às folhas 126/128, 129/132, 133/137, no dia 09/02/2021; A comprovação de que o recorrente, seu defensor, as testemunhas do processo e as de defesa foram notificados ficou demonstrada no fato de que todos se fizeram presentes nos atos. – grifei. Verifique-se a regularidade das notificações das testemunhas, sem quaisquer vícios, conforme já destacou a autoridade administrativa. Do suposto indeferimento de oitiva do atual chefe do Gaeco, para esclarecimento do funcionamento de toda a estrutura e organização do órgão. Nesse ponto, esclareço que a alegação da defesa do militar no âmbito administrativo era voltada para que o chefe do Gaeco fosse ouvido para então “esclarecer a participação do efetivo que atualmente está sob sua responsabilidade de busca e apreensão na casa do acusado, onde segundo este, na data de tal procedimento não apresentaram o mandato de busca e ainda apreenderam uma aparelho celular do acusado; ainda, requer que o Oficial relate a atual situação da operação que gerou a documentação encaminhada pelo GAECO que serviu de base para a instauração do presente PAD, pois segundo matéria largamente vinculada na mídia a Operação Torre de Babel, bem como outras realizadas pelo GAECO estão sob investigação por abusos daquele órgão” – trecho extraído do relatório e parecer da CPAD no Evento 1 – DOC 12. A comissão processante considerou o pedido meramente protelatório, procrastinatório e desnecessário para conclusão do procedimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 administrativo e estava fora do objeto da apuração. Ressaltou, ainda, que os dois militares envolvidos nas investigações realizadas pelas equipes do GAECO, 1 Ten PM Marcelo e 1 Ten João Ferreira, tinham sido ouvidos sobre os fatos, momento em que a Defesa do militar poderia ter feito seus questionamentos. Considerando que a CPAD pode indeferir as provas que considerar protelatórias, em decisão devidamente fundamentada, como ocorreu no caso, não há que se falar em vício no procedimento administrativo, nesse ponto. Da falta de intimação do acusado para indicação de novas testemunhas em substituição das indeferidas pela CPAD, sendo ouvidas apenas três testemunhas de defesa nestes autos. Sobre a alegação de possível irregularidade do número de testemunhas apresentadas pela defesa do militar, o excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais assim se manifestou: Não procede a alegação do item "g)", pois, conforme bem admitiu o defensor na peça recursal, o recorrente fazia jus à apresentação de 05 (cinco) testemunhas de defesa, as quais foram apresentadas na defesa prévia, às folhas 86/87. Conforme registro feito na ata de folha 102, o próprio defensor dispensou 02 (duas) delas, o que demonstra a improcedência da argumentação de que foram indeferidas pela CPAD. Nesses termos, independente de intimação, caberia à própria defesa, caso fosse do seu interesse, arrolar outras 02 (duas) testemunhas em substituição as que foram por ela dispensadas, o que certamente seria deferido pela CPAD. – grifei. Como se sabe, em nosso ordenamento jurídico, quando se trata de controle de atos administrativos, vigora a regra da vedação do Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, à vista do princípio consagrado na nossa Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, o de separação de Poderes. Tal princípio constitucional impõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário sejam harmônicos entre si, respeitando suas esferas de atuação, dada a exclusividade de sua competência, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. Decerto, o Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. No presente processo, a motivação do ato punitivo disciplinar se mostra adequada, justificando-se na certeza de que a conduta do militar infringiu as premissas éticas estabelecidas na Lei n. 14.310/2002, sendo que a autoridade administrativa destacou que, para se configurar o grave escândalo, basta que a conduta praticada pelo militar saia da normalidade e tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno (§ 3º do art. 5º da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014), o que de fato ocorreu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A bem da verdade, percebo que a postulação do apelante visa discutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, salvo em situações de ilegalidades e de falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, não demonstradas nestes autos. Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, sendo que foram observados os requisitos formais estabelecidos na condução do PAD, devendo ser mantida, portanto, a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator